Tribunal: TJSP
Processo: 0004229-56.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos servidores prisionais - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave devidamente reconhecida – Interrupção do lapso temporal e perda dos dias remidos são consequências legais do incidente -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos servidores prisionais - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave devidamente reconhecida – Interrupção do lapso temporal e perda dos dias remidos são consequências legais do incidente - Mantido o quantum da perda – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso desprovido.